Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MAUS-TRATOS DE ANIMAIS. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E ESCALADA DE VIOLÊNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é admissível em caso de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e maus-tratos de animais, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme art. 313, I, do CPP.
2. No caso, o paciente teria afirmado que mataria a vítima e que cortaria as mãos das filhas, o que é potencialmente grave, pois já demonstrou requinte de crueldade ao matar, com facão, os cães da família.
2. A denúncia oferecida, somada à prisão em flagrante e depoimentos de testemunha e vítima, demonstra materialidade e indícios de autoria, justificando o fumus comissi delicti.
3. A prisão preventiva é necessária (periculum libertatis) para garantir a ordem pública, dada a reincidência do paciente em crimes dolosos, histórico de violência doméstica, ameaça de morte à vítima e suas filhas, e maus-tratos de animais, demonstrando comportamento agressivo e destemor pelas ações da justiça.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar novos crimes, considerando a gravidade dos atos cometidos, a escalada de violência e o risco concreto de reiteração delitiva.
5. A manutenção da prisão preventiva é imperativa para a garantia da ordem pública e segurança da vítima e suas filhas, especialmente diante do relato de uso excessivo de álcool e drogas pelo paciente.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.